Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A presença de elementos probatórios seguros que atestem uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 são hábeis a respaldar a condenação pela pratica do crime de trafico de drogas.
2. A presença de elementos probatórios seguros que atestem o comportamento associativo, estável e duradouro entre os acusados, tais como monitoramento de ligações telefônicas, depoimentos testemunhais e apreensões de entorpecentes, são hábeis a respaldar a condenação pela pratica do crime de associação para o trafico.
3. Os depoimentos seguros e coerentes prestados por policiais civis, responsáveis pela investigação, colhidos sob o crivo do contraditório e revestidos de fé pública, traduzem meios de prova idôneos para conferir amparo ao decreto condenatório, sobretudo quando são corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas.
5. Apelações defensivas conhecidas e desprovidas. Apelação ministerial conhecida e desprovida.